Tribunal: TJES
Processo: 0016307-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016307-31.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: KATIA CIRLENE RANGEL e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
KÁTIA CIRLENE RANGEL
contra o v. acórdão de id 4381134 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e negou provimento ao recurso interposto pela Embargante.

Em suas razões, sustenta a embargante (id 4608856) que há erro material na decisão colegiada, haja vista que foi nitidamente tolhido seu direito de produzir prova pericial, a qual seria indispensável à aferição do grau de insalubridade que faz jus bem como à comprovação do não fornecimento pela Municipalidade dos EPI ́s.

Afirma que há decisões conflitantes proferidas pelas Câmaras do Eg. TJES, bem como verifica-se a existência de dissídio jurisprudencial face a diversas decisões proferidas nos demais Tribunais Pátrios quanto a auto-aplicação do piso da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), instituído pela Emenda Constitucional nº 51/2006 e posteriormente alterado pela Emenda Constitucional nº 63/2010, ora disposto no § 5º ao art. 198 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme apresentado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
KÁTIA CIRLENE RANGEL
contra o v. acórdão de id 4381134 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negou provimento ao recurso interposto pela Embargante.

Em suas razões, sustenta a embargante (id 4608856) que há erro material na decisão colegiada, haja vista que foi nitidamente tolhido seu direito de produzir prova pericial, a qual seria indispensável à aferição do grau de insalubridade que faz jus bem como à comprovação do não fornecimento pela Municipalidade dos EPI ́s.

Afirma que há decisões conflitantes proferidas pelas Câmaras do Eg. TJES, bem como verifica-se a existência de dissídio jurisprudencial face a diversas decisões proferidas nos demais Tribunais Pátrios quanto a auto-aplicação do piso da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), instituído pela Emenda Constitucional nº 51/2006 e posteriormente alterado pela Emenda Constitucional nº 63/2010, ora disposto no § 5º ao art. 198 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. (...) (STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.025.525; Proc. 2022/0284638-2; PA; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/04/2023)

Relembro ainda que de acordo com diversos precedentes do C. STJ é incabível a
rediscussão
de matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada.

Assim, não merecem ser acolhidos, portanto, aqueles embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.

Na hipótese dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“(...) Todavia, entendo que, por força do artigo 18 da Constituição Federal, que assegura a autonomia dos entes federativos, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos, e dos artigos 37, X e 169, II também da Constituição que exigem lei específica do respectivo ente para fixação e alteração da remuneração dos servidores, o regramento previsto na Lei 12.994/2014 não tem aplicação imediata, não sendo de observância obrigatória pelo Município de Vitória, sobretudo porque o art. 9º-F preceitua expressamente que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

Vale destacar que o Município Requerido editou, no ano de 2019, a Lei Municipal n. 9.531, fixando o piso salarial da categoria em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), suprindo a parti daí a omissão legislativa.

E no que concerne ao período que o ente não possuía lei própria, foi reconhecida pelo STF no RE 1279765 (Tema 1132), a repercussão geral da matéria sem determinação de suspensão dos processos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1279765 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

Estabelecidas tais premissas, concluo que deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, restando prejudicado, por conseguinte, o pedido da autora de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

Este e. TJES já teve oportunidade de analisar demandas tratando matéria idêntica a versada nos presentes autos, ocasião em que se manifestou nesses mesmos termos. Vejamos precedentes a título de ilustração:

(...)

Seguindo, não merece prosperar a alegação da Autora no que se refere ao cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial para fins de aferição do grau de insalubridade. Assim concluo em virtude de observar que a determinação do grau de insalubridade do trabalho da servidora recorrente foi apurado por inspeção pericial do Município, nos exatos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 6.814/2006, de modo que inexiste motivo que justifique a sua majoração ou anulação da sentença.

Além disso, sabe-se que o juiz é o destinatário final da prova, e tendo o i. Magistrado concluído que o exame da prova documental bastava à solução da controvérsia, mostra-se dispensável a realização da perícia postulada.

(...)”

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, uma vez a contradição alegada é referente a interpretação legal defendida pelo embargante, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 02/05/2023